Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008371-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MEDEIROS LIMA - CPF: 861.986.371-15 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRECIADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que foi protocolado pedido de desistência da ação anteriormente à realização da audiência de conciliação, inclusive com anuência da parte reclamada, contudo, a sentença de extinção reconheceu a contumácia e condenou a parte autora em custas processuais.

2. Não sendo caso de litigância de má-fé ou lide temerária, nos termos do Enunciado n. 90/FONAJE, necessária a desconstituição da sentença para homologação do pedido de desistência.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado (Lei n. 9.099/1995, arts. 38 e 46; Enunciado n. 92/FONAJE).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008371-13.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA DE FATIMA MEDEIROS LIMA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis a sentença recorrida:

A parte reclamante não compareceu na audiência conciliatória.

Como é cediço não comparecimento da parte autora a qualquer das audiências faz com que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, segundo a regra do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, e a consequente condenação do demandante a pagar as custas, na forma do Enunciado 28 do FONAJE.

Diante do exposto, reconhece-se a contumácia, e, CONDENA-SE a parte reclamante, ao pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, e, em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (caso o valor dado a causa seja inferior a 3 (três) salários mínimos, a multa deverá ser calculada sobre esse teto, na forma do art. 81,§2, do CPC), em favor do Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a desconstituição da sentença que reconheceu a contumácia e homologação do pedido de desistência previamente juntado aos autos. Vinga a pretensão.

Em consulta ao feito, verifico que foi protocolado pedido de desistência (id. 230196219) as 14h34 do dia 8/4/2024, ao passo que a audiência de conciliação foi realizada as 16h40 do dia seguinte (id. 230196221), havendo, inclusive, anuência da parte reclamada quanto ao pedido formulado pela parte autora.

Todavia, sobreveio sentença de extinção por contumácia e, consequentemente, condenação em custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28/FONAJE.

Pois bem.

Considerando a prévia formalização do pedido de desistência, aplica-se o Enunciado n. 90/FONAJE: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
”.

Não identificada hipótese de litigância de má-fé ou lide temerária, especialmente pela ausência de contestação nos autos, é o caso de desconstituir a sentença e homologar o pleito de extinção.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, homologar o pedido de desistência e
JULGAR EXTINTO
o feito

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024